Tribunal: TJSP
Processo: 2008603-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição.

1) Citação Postal - Aviso de recebimento assinado por terceiro - Citação recebida por funcionário responsável pelo recebimento da correspondência – Art. 248, § 4o do CPC – Possibilidade – Precedentes.

2) Penhora de bem imóvel em nome do executado e sua cônjuge, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, após

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – Rejeição.

1) Citação Postal - Aviso de recebimento assinado por terceiro - Citação recebida por funcionário responsável pelo recebimento da correspondência – Art. 248, § 4o do CPC – Possibilidade – Precedentes.

2) Penhora de bem imóvel em nome do executado e sua cônjuge, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, após infrutíferas tentativas de satisfação do crédito exequendo – Cabível a constrição do bem, desde que observada a meação.

3) Penhora de ativos financeiros nas contas pessoais da agravante – hipótese que se enquadra no inciso VI do art. 1.659 do CC – descabimento.

Dispositivo – Recurso parcialmente provido, com observação.